Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-83.2024.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800180-83.2024.8.14.0128

APELANTE: WENDERSON OLIVEIRA DE CASTRO

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800180-83.2024.8.14.0128

PROCESSO Nº:
0800180-83.2024.8.14.0128

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única de Terra Santa/PA

APELANTE:
WENDERSON OLIVEIRA DE CASTRO

Advogado:
Adalberto Jati da Costa – OAB/PA 15.599

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
Desa. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA, CONCESSÃO DE SURSIS E LIBERDADE RECURSAL. IMPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Wenderson Oliveira de Castro contra sentença que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado, com pleito preliminar de liberdade recursal e, no mérito, requerendo a absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da insignificância quanto à subtração patrimonial, desclassificação do delito para lesão corporal, alteração do regime inicial para o semiaberto e concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de liberdade para apelar solto na via recursal eleita; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas para sustentar a condenação; (iii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iv) analisar a ocorrência de desistência voluntária ou ausência de dolo homicida que autorize a desclassificação do delito; (v) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso; e (vi) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do sursis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de liberdade para apelar solto não comporta conhecimento por inadequação da via eleita, sendo matéria própria de habeas corpus, não havendo, ademais, flagrante ilegalidade que justifique concessão de ordem de ofício.

4.

A materialidade delitiva resta comprovada por laudo pericial que atesta graves queimaduras de segundo grau sofridas pela vítima, com risco de vida e sequelas permanentes. A autoria é confirmada por declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunha presencial indireta, vestígios materiais no local do crime e depoimentos de policiais que efetuaram a prisão e localizaram objetos subtraídos.

5.

O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com grave violência, conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo inaplicável ao caso, diante da extrema gravidade da conduta e das lesões causadas.

6.

A tentativa de latrocínio resta caracterizada pela execução de todos os atos voltados à morte da vítima, cuja sobrevivência decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, não havendo que se falar em desistência voluntária.

7.

A fixação do regime inicial fechado se justifica pela gravidade concreta da conduta e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 33, §3º, do CP.

8.

O benefício do sursis é incabível, pois a pena aplicada supera o limite legal de dois anos e as circunstâncias subjetivas do caso não autorizam sua concessão.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensao, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WENDERSON OLIVEIRA DE CASTRO
, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado, previsto no
art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, ambos do CP
.

Em razões recursais, preliminarmente, postulou o apelante o direito de recorrer em liberdade, sustentando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar. No mérito, alegou fragilidade do conjunto probatório e ausência de provas judicializadas que atestem a autoria delitiva, requerendo, por isso, sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, III e VII do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do princípio da insignificância quanto ao suposto roubo de R$ 45,00, a desclassificação da imputação de tentativa de latrocínio para o crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, do CP), e, ainda, a alteração do regime prisional para o semiaberto com base no art. 33, §2º, alínea "b", do CP, dada sua primariedade e bons antecedentes. Ao final, caso readequada a pena para até dois anos, postulou a aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso interposto, conforme fundamentação:

I – DO PLEITO PRELIMINAR PARA APELAR EM LIBERDADE

Em suas razões recursais, WENDERSON OLIVEIRA DE CASTRO pleiteou, preliminarmente, o
direito de aguardar em liberdade
o julgamento do recurso, o que
não merece ser conhecido
em razão da
inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que tal matéria deve ser levada ao exame da Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo a quo negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso por entender ainda presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar no curso da instrução, quais sejam: a ameaça a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta praticada, a periculosidade social demonstrada pelo modus operandi do crime, fundamentos, que,
primo ictu oculi,
revelam-se pertinente à hipótese, não havendo flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

Pelo exposto, não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício,
não conheço o pleito
.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 27/02/2024, por volta das 00h20m, na Estrada do Caranã, localizada na zona rural de Terra Santa/PA, o acusado subtraiu coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante violência a pessoa, que só não resultou em morte em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a vítima Djalma Bentes Travasso, estava na casa de um amigo, quando aproximadamente às 22h, um indivíduo, que mais tarde identificou-se como Wenderson, juntou-se a ele para consumir bebida alcoólica.

Por volta das 00h20, Wenderson convidou o ofendido para continuarem bebendo na casa de Mariele, uma vizinha. Durante o trajeto na estrada do Caranã, Wenderson empurrou o declarante para dentro de uma vala, derramou gasolina sobre ele, cobriu-o com palhas e ateou fogo.

Após o ato, Wenderson fugiu, levando a mochila do declarante, que continha quarenta e cinco reais. O declarante conseguiu escapar do fogo e, com queimaduras pelo corpo, correu para um matagal e posteriormente retornou à casa de seu amigo em busca de auxílio.

O exame de corpo delito, incluído no IPL, descreve as lesões sofridas e atesta que ela ainda corre risco de vida, pois sofreu queimaduras de segundo grau em cerca de 25% da parte superior de seu corpo.

A rapidez no atendimento da vítima e os bons serviços prestados no Hospital Municipal foram cruciais para impedir o intento do acusado, que era o de matar a vítima..

Após a instrução do feito, o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, condenou WENDERSON OLIVEIRA DE CASTRO pela prática do crime de latrocínio tentado, previsto no art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, ambos do CP, cominando a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado,

Irresignada, a Defesa recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

A) DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa sustenta fragilidade do conjunto probatório, alegando ausência de provas judicializadas suficientes para embasar o decreto condenatório, invocando o princípio da presunção de inocência e o in dubio pro reo.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a
materialidade delitiva está cabalmente demonstrada
pelo auto de exame de corpo de delito, que atestou as lesões sofridas pela vítima Djalma Bentes Travassos, consistentes em
queimaduras de segundo grau em aproximadamente vinte e cinco por cento da superfície corporal
, com acometimento da região genital, resultando em
risco de vida, comprometimento permanente da capacidade funcional e incapacidade para as ocupações habituais por prazo superior a trinta dias
.

O laudo pericial, produzido por perito oficial e não impugnado por contraprova técnica, atesta de forma inequívoca que as lesões decorreram de ação de fogo, corroborando integralmente a narrativa acusatória.

Quanto à
autoria delitiva
, o conjunto probatório produzido sob o contraditório judicial revela-se robusto, coerente e convergente, não comportando dúvida razoável sobre a participação do apelante na empreitada criminosa.

A
vítima Djalma Bentes Travassos
, ouvida em juízo sob compromisso legal, prestou declarações firmes, detalhadas e isentas de contradições relevantes, identificando categoricamente o apelante como autor das agressões. Narrou que estava na casa de uma amiga quando Wenderson Oliveira de Castro o convidou para continuarem bebendo na residência de outra vizinha. Durante o trajeto pela Estrada do Caranã, em local ermo, o apelante o atacou com um cacete, empurrou-o para uma vala, aspergiu combustível sobre seu corpo, cobriu-o com palhas e ateou fogo. A vítima conseguiu livrar-se das chamas e, após buscar socorro, chegou à casa de Dione dos Santos por volta das quatro horas da madrugada, onde recebeu os primeiros auxílios antes de ser encaminhada ao hospital.

Afirmou não conhecer Wenderson antes desse incidente e confirmou que sua mochila, com R$ 45,00, foi roubada.

É cediço na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores que, nos crimes patrimoniais e contra a pessoa, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, posto que tais delitos geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas presenciais diretas.

As declarações da vítima encontram-se corroboradas pelo depoimento da
testemunha Dione dos Santos
, que confirmou ter socorrido Djalma na madrugada dos fatos, encontrando-o com queimaduras graves pelo corpo. A vítima, ainda sob o impacto do crime, identificou o apelante como autor da agressão. Posteriormente, Dione acompanhou a vítima ao hospital e auxiliou a autoridade policial na localização do local do crime, onde foram encontrados vestígios materiais compatíveis com a narrativa acusatória, notadamente cinzas, restos de material vegetal queimado e a vala referida pela vítima.

O policial militar Bruno Luiz, igualmente ouvido em juízo, relatou as circunstâncias da prisão do apelante, que tentou empreender fuga ao avistar a guarnição policial, conduta reveladora de consciência de culpa. Confirmou, ainda, a recuperação da mochila pertencente à vítima, embora sem o numerário que nela estaria contido.

A defesa questiona a validade probatória dos depoimentos policiais, sustentando que os agentes não presenciaram o crime e que suas declarações objetivariam apenas legitimar a própria atuação. Tal argumentação, todavia, não merece acolhida.

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício regular de suas funções. Tratam-se de agentes estatais cujas declarações detêm presunção de veracidade, somente elidível mediante prova concreta de parcialidade, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Seus depoimentos, prestados em juízo sob a garantia do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

No caso dos autos, os depoimentos policiais encontram-se efetivamente corroborados pelas declarações da vítima e da testemunha Dione dos Santos, afastando qualquer questionamento quanto à sua idoneidade.

A defesa aponta supostas inconsistências entre as declarações prestadas pela vítima na fase policial e em juízo, especialmente quanto ao tipo de combustível utilizado (gasolina versus álcool) e aos horários dos eventos.

Tais divergências, contudo, são absolutamente secundárias e não comprometem o núcleo essencial da narrativa acusatória.

É natural que a vítima, após sofrer trauma físico e psicológico de tamanha gravidade, apresente pequenas variações em detalhes periféricos quando ouvida em momentos distintos, sob diferentes estados emocionais. O que importa é que a vítima manteve-se firme e coerente quanto aos fatos essenciais: foi atacada pelo apelante, teve sua mochila subtraída e foi incendiada, sofrendo graves queimaduras.

Quanto ao lapso temporal entre o horário alegado do crime e o momento em que a vítima chegou pedindo socorro, não vislumbro qualquer inconsistência relevante.

É perfeitamente plausível que a vítima, gravemente ferida, desorientada, em local ermo e durante a madrugada, tenha levado algumas horas para conseguir socorro. A defesa não apresentou qualquer elemento concreto que infirme esta circunstância.

A alegação de que a vítima estaria embriagada e, por isso, teria comprometida sua capacidade de percepção dos fatos e identificação do agressor, igualmente não prospera. A vítima expressamente declarou em juízo que havia ingerido bebida alcoólica, mas não estava em estado de embriaguez que comprometesse sua lucidez. Ademais, ainda que estivesse sob efeito de álcool, tal circunstância não é suficiente para invalidar suas declarações, mormente quando corroboradas por outras provas, como efetivamente ocorre no caso concreto.

A defesa sustenta que o inquérito policial foi mal conduzido, com a não oitiva de pessoas mencionadas pelo apelante (Mariele e "Tutuca") e ausência de exame pericial nas mãos do réu para detectar resíduos de combustível. Tais argumentos não têm o condão de infirmar o conjunto probatório produzido em juízo. A investigação policial, conquanto possa apresentar imperfeições, produziu elementos suficientes para a instauração da ação penal. As eventuais testemunhas não ouvidas poderiam ter sido arroladas pela defesa na fase judicial, o que não ocorreu. Quanto à ausência de exame pericial nas mãos do apelante, cumpre observar que a prisão ocorreu horas após os fatos, quando o apelante já havia tido tempo suficiente para lavar as mãos e eliminar eventuais vestígios. Ademais, a ausência de tal exame não constitui nulidade processual, tratando-se de diligência complementar cuja não realização não compromete a comprovação da autoria delitiva quando, como no caso concreto, existem outros elementos probatórios robustos.

Em contrapartida, a versão defensiva apresentada pelo apelante revela-se absolutamente inverossímil e desprovida de qualquer sustentação probatória. Na fase policial, negou categoricamente a autoria do crime. Em juízo, modificou substancialmente sua versão, passando a alegar que estava ingerindo bebida alcoólica pela primeira vez na vida e que
não possui recordação dos eventos
, tendo acordado na manhã seguinte sem memória do período noturno.

Tal alegação, além de contraditória com suas próprias declarações anteriores, não encontra qualquer respaldo em prova pericial que ateste estado de embriaguez incompatível com a autodeterminação, nem foi corroborada por qualquer testemunha.

A simples negativa de autoria do acusado, por si só, não é capaz de desconstituir o robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As testemunhas foram uníssonas ao atribuir ao apelante a autoria da conduta delitiva. A tese formulada pelo apelante revela-se manifestamente inverossímil, constituindo mera estratégia defensiva para tentar afastar sua responsabilidade criminal.

Destarte, demonstradas de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio in dubio pro reo. O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades, mas o caso concreto apresenta certeza total e plena quanto à responsabilidade penal do apelante.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição.

B) DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Subsidiariamente, a defesa postula a aplicação do princípio da insignificância quanto à subtração patrimonial, sustentando que o valor subtraído (R$ 45,00) seria ínfimo e não justificaria a intervenção do Direito Penal.

A tese não comporta acolhimento.

O princípio da insignificância, construção doutrinária e jurisprudencial destinada a afastar a incidência da norma penal em casos de lesão ínfima ao bem jurídico tutelado, somente se aplica quando presentes cumulativamente quatro requisitos:
mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

No caso concreto, ainda que o valor patrimonial subtraído possa ser considerado diminuto em termos absolutos, os demais requisitos para aplicação do princípio mostram-se flagrantemente ausentes.

A conduta praticada pelo apelante não apresenta mínima ofensividade. Ao contrário, reveste-se de gravidade excepcional. O crime de latrocínio tutela não apenas o patrimônio, mas também e principalmente a vida e a integridade física, bens jurídicos de máxima relevância constitucional. O apelante empregou violência extrema contra a vítima, agredindo-a com cacete, aspergindo combustível sobre seu corpo e ateando fogo, causando-lhe queimaduras gravíssimas em vinte e cinco por cento da superfície corporal, com sequelas permanentes.

A periculosidade social da ação é manifesta. A forma de execução do crime, com emprego de fogo contra ser humano indefeso, revela desprendimento absoluto dos mais elementares valores éticos e jurídicos, configurando conduta de altíssima danosidade social.

O grau de reprovabilidade do comportamento é máximo. Não se trata de subtração furtiva motivada por necessidade premente, mas de crime praticado mediante violência brutal e desnecessária, revelando personalidade voltada à criminalidade grave.

A lesão jurídica provocada é extremamente expressiva. A vítima sofreu lesões corporais gravíssimas, com risco de vida, comprometimento permanente de órgão genital e sequelas físicas e psicológicas que a acompanharão por toda a vida.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ainda que o valor patrimonial subtraído seja irrisório. A violência empregada afasta, por si só, qualquer possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Nesse sentido

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HABEAS CORPUS . ROUBO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA
. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo, com grave ameaça simulada por arma de fogo, subtraindo R$300,00 . A defesa alegou aplicação do princípio da insignificância e requereu absolvição ou alteração do regime inicial de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em crime de roubo praticado com grave ameaça . III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4 .
O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo
. 5. Não há justa causa para alteração do regime inicial da pena, considerando a gravidade concreta do ato. 6 . A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUALSE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - EDcl no HC: 940264 SP 2024/0320099-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024)

Assim, ainda que a res furtiva apresente valor econômico reduzido, a gravidade da violência empregada e a magnitude das lesões causadas à vítima impedem categoricamente a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

Rejeito, portanto, este pleito defensivo.

C) DA CONFIGURAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO E DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa sustenta ausência de animus necandi (intenção de matar) e presença de desistência voluntária, pugnando pela
desclassificação
do latrocínio tentado para o delito de lesão corporal grave.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

O dolo homicida encontra-se cabalmente demonstrado pelos meios empregados e pela forma de execução do crime. O apelante não se limitou a subtrair o patrimônio da vítima. Após a subtração, agrediu-a violentamente com cacete, empurrou-a para uma vala, aspergiu combustível sobre seu corpo, cobriu-a com material vegetal seco e ateou fogo, abandonando-a em chamas em local ermo, durante a madrugada, dificultando a possibilidade de socorro.

Tais condutas revelam, de forma inequívoca, a intenção de ceifar a vida da vítima. O fogo é meio absolutamente letal quando aplicado diretamente sobre o corpo humano, e o apelante tinha plena consciência desta circunstância. A cobertura com palhas objetivava intensificar as chamas e potencializar o resultado morte. O abandono da vítima em local ermo visava assegurar que ninguém interviesse para salvá-la.

No caso concreto, o agente percorreu praticamente todo o iter criminis, tendo a vítima sofrido lesões gravíssimas com risco efetivo de morte. A não consumação do resultado letal decorreu exclusivamente de fatores alheios à vontade do apelante, especificamente da capacidade de reação da vítima em livrar-se das chamas, da presteza no socorro prestado por terceiros e da eficiência do atendimento médico hospitalar.

A defesa alega que o apelante teria se afastado do local por vontade própria, configurando
desistência voluntária
.

Tal argumento
não merece acolhida
.

A desistência voluntária, prevista no artigo 15 do Código Penal, exige que o agente, voluntariamente, interrompa a execução do crime antes de esgotados todos os atos executórios, ou que, já consumados tais atos, impeça ativamente a produção do resultado.

No caso dos autos, o apelante
praticou todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio
: agrediu a vítima, aspergiu combustível sobre seu corpo e ateou fogo. Após atear o fogo, afastou-se do local levando consigo a mochila subtraída, sem qualquer preocupação com o estado da vítima, sem prestar-lhe socorro, sem tentar apagar as chamas. Não houve interrupção voluntária da execução, mas sim conclusão de todos os atos executórios planejados. O afastamento do local, longe de configurar desistência voluntária, integra o próprio modus operandi do crime,
visando assegurar a fuga e dificultar a identificação do autor.

Igualmente não prospera a alegação de que o estado de embriaguez do apelante afastaria o dolo ou configuraria excludente de ilicitude ou culpabilidade. Ainda que o apelante tivesse efetivamente ingerido bebida alcoólica (o que não foi comprovado por qualquer prova pericial), a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal. O apelante não estava em estado de embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, que o tornasse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ao contrário, demonstrou plena capacidade de executar um plano criminoso complexo, com subtração de bem, agressão à vítima e posterior fuga.

Desta feita, demonstrada de forma inequívoca a prática de crime de latrocínio na forma tentada, com presença de todos os elementos típicos objetivos e subjetivos, não há qualquer possibilidade de desclassificação para lesão corporal.

Rejeito, portanto, este pleito defensivo.

D) DA MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO

A defesa postula a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, sustentando que, sendo o apelante primário e possuindo bons antecedentes, com pena aplicada de oito anos de reclusão, faria jus ao regime semiaberto nos termos do artigo 33, parágrafo segundo, alínea "b", do Código Penal.

A pretensão
não merece acolhida
.

Com efeito, o artigo 33, parágrafo segundo, alínea "b", do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito anos,
poderá
iniciar o cumprimento em regime semiaberto.

Todavia, o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo expressamente autoriza que, se o condenado for reincidente ou
se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis
, o regime inicial poderá ser mais gravoso que o ordinariamente previsto.

No caso concreto, conquanto o apelante seja tecnicamente primário, as circunstâncias judiciais apuradas na primeira fase da dosimetria da pena foram preponderantemente desfavoráveis ao réu, conforme fundamentação expendida pelo magistrado sentenciante.

A
culpabilidade
foi reconhecida como grave, considerando que o agente praticou crime doloso contra o patrimônio e, sem qualquer necessidade, atentou contra a vida de pessoa conhecida, demonstrando plena consciência da ilicitude e possibilidade de agir de forma diversa.

Além disso, consignou o magistrado que o meio empregado e a forma como praticou o roubo fogem sobremaneira de crimes deste gênero, merecendo uma valoração negativa no incremento da pena.

A
conduta social
e a
personalidade
não foram aferidas.

Os
motivos do crime
foram considerados próprios ao tipo.

As
circunstâncias do crime
foram reconhecidas como extremamente desfavoráveis. O meio empregado (uso de fogo contra ser humano) e a forma de execução (emboscada em local ermo, impossibilitando a defesa da vítima) revelam gravidade excepcional, fugindo sobremaneira da normalidade dos crimes desta espécie.

As
consequências do crime
foram valoradas negativamente quanto às sequelas físicas e psicológicas. A vítima sofreu queimaduras graves com comprometimento permanente do órgão genital e marcas indeléveis pelo corpo, além de trauma psicológico pela forma cruel como foi atacada, jogada em uma vala e incendiada.

Desta forma, tendo em vista a natureza negativa de metade das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria, o regime inicial fechado mostra-se adequado e proporcional à gravidade concreta da conduta praticada, nos termos do artigo 33, parágrafo terceiro, do Código Penal.

A fixação de regime prisional não decorre exclusivamente da quantidade de pena aplicada, mas deve considerar as circunstâncias judiciais que nortearam a individualização da sanção penal. Quando tais circunstâncias são preponderantemente desfavoráveis, como no caso concreto, justifica-se plenamente a imposição de regime mais rigoroso.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado, devendo ser mantido nos exatos termos fixados na sentença recorrida.

Rejeito, portanto, o pleito de modificação do regime prisional.

E) DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Por fim, a defesa requereu, subsidiariamente, a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis), na hipótese de eventual redução da pena a patamar inferior a dois anos.

O pedido mostra-se
absolutamente incabível
.

O artigo 77 do Código Penal estabelece como requisitos objetivos para a concessão do sursis: (i) que a pena aplicada não seja superior a dois anos; (ii) que o réu não seja reincidente em crime doloso; (iii) que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício.

No caso concreto, a pena definitivamente aplicada ao apelante foi de oito anos de reclusão, quantum muito superior ao limite máximo estabelecido no tipo legal (dois anos). Não havendo qualquer fundamento para redução da pena aos patamares pretendidos pela defesa, impossível cogitar-se da concessão do sursis.

Ademais, ainda que superado o obstáculo objetivo relativo à quantidade de pena, as circunstâncias judiciais preponderantemente desfavoráveis ao réu impediriam a concessão do benefício, por ausência dos requisitos subjetivos previstos no artigo 77 do Código Penal.

Rejeito, portanto, o pleito de concessão da suspensão condicional da pena.

Por fim, quanto aos demais aspectos da dosimetria da pena, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que ao realizar a individualização da sanção, o juízo a quo deixou de cominar a pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal. Contudo, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, incabível qualquer correção que implique agravamento da sanção, ante a vedação a
reformatio in pejus
.

Em relação ao quantum de pena corporal, constato que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a pena cominada em 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado, conforme fundamentação supra.

Ante todo o exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação interposto pela defesa e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória prolatada pelo MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12/02/2026